Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-65.2022.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública de ressarcimento ao erário – Convênio firmado entre o Município de Pirajuí e o Ministério do Turismo – Recebimento de recursos para a divulgação e realização da FAEPIRA - 5a Feira Agropecuária de Pirajuí - Reprovação da prestação de contas por parte do ex-Prefeito, que acarretou prejuízos ao Município, em razão da obrigação em devolver a verba recebida para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública de ressarcimento ao erário – Convênio firmado entre o Município de Pirajuí e o Ministério do Turismo – Recebimento de recursos para a divulgação e realização da FAEPIRA - 5a Feira Agropecuária de Pirajuí - Reprovação da prestação de contas por parte do ex-Prefeito, que acarretou prejuízos ao Município, em razão da obrigação em devolver a verba recebida para a União – Parecer financeiro apresentado pelo Ministério do Turismo que aponta irregularidade na habilitação de empresa para a prestação de serviços de inserções em rádio e TV, bem como a contratação direta de artistas sem a apresentação de contrato de exclusividade entre os artistas e os empresários, registrado em cartório – Violação das normas do Convênio que acarretaram os prejuízos, a ensejar a condenação do réu ao ressarcimento dos valores desembolsados pelo ente municipal - Cerceamento de defesa não caracterizado – Não ocorrência de prescrição - Sentença de procedência mantida - Recurso parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante.